Tribunal: STF
Processo: RHC 237990
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Alaor Duarte Lovera, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 863.901/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.(doc. 36)



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006



    Sustenta a defesa, em síntese, que faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista tratar-se de réu primário, portador de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas e sequer integra organização criminosa.



    Pugna, ao final,



    “pelo provimento do presente recurso ordinário para que se promova, ainda que por meio de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, a reforma do r. acórdão combatido para reduzir a pena privativa de liberdade do crime de tráfico de entorpecentes atribuído ao recorrente, com aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3, adequando-se o regime de pena e substituindo por restritivas de direito”



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário.(doc. 69)



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (doc. 36):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PROVA NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 



    2. Hipótese em que as instâncias ordinárias formaram o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Afinal, além da exorbitante quantidade das drogas apreendidas com o paciente – 9,45kg de cocaína –, a prova testemunhal foi no sentido de que ele não foi contratado para evento isolado, lhe sendo disponibilizado veículo, a ser transferido para o seu nome, para a prática reiterada da traficância. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus . Precedentes. 



    3. Mantida a pena privativa de liberdade em patamar que excede 4 anos de reclusão, ficam prejudicados os pedidos de adequação do regime prisional e de substituição por restritivas de direitos. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca consignou o seguinte no voto condutor do acórdão, 



    “as instâncias ordinárias formaram o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Afinal, além da exorbitante quantidade das drogas apreendidas com o paciente – 9,45kg de cocaína –, a prova testemunhal foi no sentido de que ele não foi contratado para evento isolado, lhe sendo disponibilizado veículo, a ser transferido para o seu nome, para a prática reiterada da traficância. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.”



    Como visto, a conclusão no sentido da vinculação do recorrente com atividades criminosas deu-se em razão das circunstâncias do delito - que envolveu a apreensão de 9,45 kg de cocaína -, e de prova testemunhal quanto a prática delituosa reiterada.



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Considero, assim, adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca da dedicação do recorrente à atividade criminosa.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente